Tribunal: TJDFT
Processo: 0722365-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722365-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANELI QUINTINO ALVES AGRAVADO: ITAMAR, DANIELA D E C I S Ã O O agravante formula pedido de desistência do recurso, noticiando a perda superveniente do objeto em face da desocupação voluntária do imóvel objeto da lide (ID 27910935). Notoriamente, a satisfação voluntária da obrigação buscada por meio do presente recurso esvazia a pretensão que se almejava alcançar pelo provimento jurisdicional. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, a arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 20:03:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator